Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇAO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da causalidade impõe o ônus de arcar com as custas e honorários aquele que der causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10o, do CPC.
2. O Distrito Federal ao resistir à pretensão do autor, de se manter no quiosque até o fim de sua autorização provisória, diante da falta de notificação de que ela havia sido revogada, deu causa à ação e responde pelo ônus sucumbenciais.
3. Apelação conhecida e não provida.